Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCIÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante, sendo perceptível a intenção de o recorrente retardar a marcha procedimental.
4. Embargos de Declaração opostos por R. N. F. conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos por L. M. N. conhecidos e providos. Decisão unânime.